Tribunal: TJDFT
Processo: 0736230-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENSEC. CVM e BM&F-BOVESPA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVADO ESGOTAMENTO DOS MEIOS REGULARES. INVIABILIDADE. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, de Agravo de Instrumento, interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0711768-09.2020.8.07.0001, em desfavor de CAPITAL CAMBIO LTDA - ME, indeferiu a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e à CVM e BM&F-BOVESPA para realização de pesquisas de bens em face da executada. Interposto Agravo de instrumento, a ele foi negado provimento mantida a decisão agravada nos seus exatos termos.
2. Nos Embargos de Declaração, a recorrente afirma que o Acórdão guerreado é contraditório, pois apesar de possível a consulta, o envio de ofícios de consulta à CVM, BM&F-BOVESPA e CENSEC foi negado. Pede, então, o acolhimento dos embargos justamente para alterar a decisão atacada com o consequente encaminhamento dos ofícios de consulta.
3. A recorrente, em sede de embargos não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão do embargante.
4. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.